Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008371-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI - CPF: 310.957.551-53 (EMBARGADO), NUBIA MARIA GONCALVES PEREIRA MARZINOTTI - CPF: 869.563.371-34 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1008371-84.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Embargante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Embargados:
Joselito Barrachi Marzinotti e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1008371-84.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Embargante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Embargados:
Joselito Barrachi Marzinotti e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1008371-84.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro acerca da aplicação do quanto disposto no art. 272, §8o, do CPC, pois, as razões recursais não se baseiam no momento em que os embargados pediram o reconhecimento da nulidade do ato processual, mas sim, por não terem praticado o ato que lhes cabia no mesmo instante em que arguiram a nulidade em questão.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 137925699), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1008371-84.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Embargante:
Sinagro Produtos Agropecuários S.A.

Embargados:
Joselito Barrachi Marzinotti e outra

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente,
mister
se faz constar que a garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa nulidade absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau e a qualquer momento.

Visto isso, em síntese e sem maior delonga, conforme informou a douta magistrada a quo, restou evidenciado que na publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração, não constou o nome dos novos advogados dos embargantes, ora agravados
, senão vejamos
, verbis:

“
Analisando o feito, verifico que assiste razão aos embargantes.

Proceda-se ao cadastramento dos novos patronos e à republicação da decisão
.
”
(id. 126860651 – pág. 10 – negritei)

“
Ante o teor da petição retro, determino a reabertura de prazo para os embargantes se manifestarem sobre a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração proferida na Ref:18, a contar da intimação desta decisão
.”
(id. 126860651 – pág. 14 – negritei)

Não obstante, destaco que a procuração outorgada pelos embargantes, ora agravados, confere poderes exclusivos aos advogados Nubia Gonçalves Pereira Marzinotti e Marco Aurélio Mestre Medeiros (id. 126860651 – pág. 04 – negritei).

Neste diapasão, pelo que se verifica dos autos, a publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração não ocorreu em nome do patrono dos embargantes, ora recorridos, conforme certidão de publicação de expediente de id. 126860651 – pág. 06.

À vista disso, não havendo a aludida publicação, cai por terra a argumentação do agravante no sentido de que os agravados deveriam ter arguido a nulidade da publicação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios na primeira oportunidade, nos termos do art. 272, §8o, do CPC
.

Nessa trilha, também é de clareza solar a inocorrência de preclusão na espécie quanto ao ato processual alhures.

Por conseguinte, não há justificativa plausível para subtrair o nome dos patronos para o direcionamento das intimações dos atos processuais.

Nesse sentido decidiu este Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA – ADVOGADO NÃO INTIMADO DA SESSÃO DE JULGAMENTO E ACÓRDÃO – NULIDADE ABSOLUTA – CARACTERIZADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]

2.
Dispõe o CPC que “é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação
” (§ 1o do art. 236) e que “
as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais
” (art. 247).

3. Decisão anulada.” (RED n. 9.890/2012, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.04.2012 – negritei)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE RECONHECIDA – REABERTURA DO PRAZO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 272, §2o, do CPC/15, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.

Assim, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, na falta de publicação em nome do advogado constituído deve ser reconhecida a nulidade, com a reabertura do prazo recursal
.”
(RAI n. 1001653-47.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.05.2017 – negritei)

Na mesma senda, confira,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADOEXPRESSAMENTE INDICADO PELA PARTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECRETADA, DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.

Na hipótese dos autos, as intimações não foram realizadas no nome do procurador expressamente indicado pela parte ré, restando evidenciado o prejuízo sofrido em razão do cerceamento do direito de ampla defesa. Assim, flagrante a nulidade dos atos processuais, na forma dos arts. 272, §§ 2° e 5°, e 280, do CPC
. DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, DE OFÍCIO, E DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (TJRS, RAC n. 70071637300, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 29.03.2017 – negritei).

A propósito, expressa a lei processual civil:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§2o.
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados
, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§4o. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e
ser a mesma que constar da procuração
ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil”. (negritei).

Destarte, uma vez descumprida a formalidade prescrita pela lei para o ato, cabe a aplicação do quanto previsto nos art. 280 e 281, ambos do CPC, in litteris:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”.

Sobre o tema, vale destacar a valiosa lição de
José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“
As citações e intimações devem ser realizadas nos termos previstos, respectivamente, nos arts. 238 ss. E 269 ss. Do CPC/15. Caso contrário, os atos subsequentes à citação ou intimação que deveriam ter sido realizadas reputam-se sem efeito.
Ex.: ‘Constatada a ausência de intimação da parte recorrida, bem como o prejuízo sofrido por ela (...), de rigor a realização de nova publicação do acórdão proferido à fl. 254 e nova intimação da empresa, desta vez na pessoa de seu procurador constituído, reabrindo-se, assim, os prazos para o oferecimento de recursos pelas partes. Reputam-se sem nenhum efeito todos os atos processuais subsequentes à nulidade constatada, nos termos dos arts. 247 a 249 do CPC’ (STJ, AgRg no REsp 502.109/RS...). Essa orientação é acertada, mas as consequências da ausência de comunicação são mais abrangentes, pois
não apenas os atos posteriores, mas também o próprio ato de que deveria a parte ser intimada não produz efeito, em relação a ela. Assim, ‘se é nula a intimação do acórdão, este jamais transitará em julgado’
(STJ, RMS 14.943/SP)”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Desse modo, necessário que haja a reabertura do prazo apenas e tão somente para os embargantes, ora agravados, a fim de possibilitar a apresentação de eventual insurgência em face da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração
.

Sobre o tema em comento:

“Decidiu-se que a ‘(...) hipótese em que o nome do advogado não consta da primeira intimação pela imprensa, traz como resultado a
reabertura do prazo recursal
, mesmo nas hipóteses em que a nova publicação foi promovida de ofício, pelo escrivão, sem ordem direta do juízo (STJ, REsp 970.187/GO, 3.a T., j. 19.12.2008, rel. Min. Nancy Andrighi...”.

(op. cit. – negritei)

[...]”
(id. 135096181 – negritei e grifei)

À vista disso, em que peses as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão quanto a aplicação do quanto disposto no art. 272, §8o, do CPC, pois, conforme bem fundamentado no voto condutor, a publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração não ocorreu em nome do patrono dos embargados, conforme certidão de publicação de expediente de id. 126860651 – pág. 06, fazendo cair por terra a argumentação de que a nulidade da publicação da decisão que rejeitou os embargos declaratórios deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, bem como a prática imediata do ato, nos termos do art. 272, §8o, do CPC, até pela impossibilidade da parte em fazê-lo, ante a substituição dos patronos, consoante regra descrita no parágrafo 9o, da mesma norma legal.

Não obstante, reafirmo que o posicionamento do c. STJ é firme no sentido de que na
“hipótese em que o nome do advogado não consta da primeira intimação pela imprensa, traz como resultado a reabertura do prazo recursal”
(REsp 970.187/GO, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2008).

Ora, com o devido respeito, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022